Tribunal: TJDFT
Processo: 0743456-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743456-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILZA DINIZ ROCHA RESENDE, XIMENES ROCHA RESENDE AGRAVADO: NEURACI PEREIRA DE LIMA, PEDRO RICARDO LIMA QUEIROZ, TEREZINHA QUEIROZ NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NILZA DINIZ ROCHA RESENDE E OUTRO contra decisão de ID 171525125 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de NEURACI PEREIRA DE LIMA E OUTROS, que acolheu a impugnação à penhora. Afirmam, em suma, que não localizou outros bens passíveis de penhora; que não foram apresentados extratos completos da conta poupança, para demonstrar a impenhorabilidade; que a jurisprudência avançou para permitir a penhora parcial; que se trata de investimento. Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pedem a reforma da decisão, com a permanência integral do bloqueio e com o respectivo levantamento. Subsidiariamente, pleiteiam o bloqueio do equivalente a 30% (trinta por cento) do valor bloqueado. Custas recolhidas (ID 52251643). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, imperioso consignar que não se aplica à hipótese o entendimento estabelecido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018, porquanto não se trata de excepcionar a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil) para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, mas de reconhecimento da impenhorabilidade de valores existentes em conta poupança. Ademais, a eventual possibilidade de penhora parcial dos valores sequer foi ventilada na resposta à impugnação apresentada pela parte agravante no primeiro grau de jurisdição, tampouco abordada na decisão agravada. Desse modo, eventual conhecimento direto no segundo grau resultaria em supressão de instância. Por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ademais, em consonância com a previsão legal, esta e. Turma já decidiu que “para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros”. (Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022). Na hipótese, a executada apresentou extrato dos meses de julho e agosto (ID 168377963 dos autos de origem) demonstrando que o bloqueio se realizou em conta poupança e que não houve desvirtuamento de sua utilização (como conta corrente ou como conta investimento), a justificar a aplicação dos precedentes deste Tribunal indicados no agravo de instrumento, de modo que deve ser reconhecida sua impenhorabilidade, na forma prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. Conforme jurisprudência desta e. Turma, “ausente qualquer demonstração de desvirtuamento da conta poupança, tampouco provas de má-fé, abuso de direito ou fraude por parte da agravada, a manutenção da decisão que determinou a liberação dos valores depositados em conta poupança é medida que se impõe. 6.Precedentes: Acórdão 1678378, 07435125420228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 15/3/2023, Data da Publicação: 3/4/2023. Acórdão 1675522, 07424568320228070000, Relatora: Soníria Rocha Campos d'Assunção, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 8/3/2023, Data da Publicação: 28/3/2023.” (Acórdão 1752448, 07225212320238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 15/9/2023). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 12 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora